Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-02.2019.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER DA SILVA MACHADO - CPF: 830.646.641-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DO AUTOR DESERTO. NÃO CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO.
INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

2.

Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

3.

Autor apresentou recurso, sendo inferido o pedido de justiça gratuita, id. 90789955, intimado para pagamento no preparo o que não fizera, restando o recurso deserto.

4.

Trata-se de ação em que, o recorrente, postula indenização por danos morais e materiais, sob alegação que, a reclamada vem realizando desconto em parcelas de
R$ 103,31 (cento e três reais e trinta e um centavos)
, chegando já a ser descontado o valor de
R$ 3.624,36 (três mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)
, já corrigido.

5.

Proferida
sentença de parcial procedência
, que condenou a reclamada a condenar

a pagar ao reclamante a título de danos materiais
R$ 212,89 (duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos)
, referentes ao valor indevidamente debitado, e a título de
danos morais
o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

6.

Reclamada não anexa nos autos nenhum documento capaz de justificar as cobranças realizadas, deixando de comprovar a existência dos débitos, se ocupando apenas em alegar que, contrato sub judice fora cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

7.

Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.

In casu
, não ocorreu a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, tratando-se apenas de cobrança indevida e descontos, não conseguindo comprovar que tal situação, foi capaz de gerar o dano alegado.

9.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10.

Sentença reformada para retirar a condenação em danos morais, mantendo no mais a decisão.

11.

Recurso do autor não conhecido.

12.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
ação em que, o recorrente postula indenização por danos morais e materiais, sob alegação que, a reclamada vem realizando desconto em parcelas de
R$ 103,31 (cento e três reais e trinta e um centavos)
, chegando já a ser descontado o valor de
R$ 3.624,36 (três mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)
, já corrigido.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de parcial procedência, que condenou a reclamada a condenar a pagar ao reclamante a título de danos materiais R$ 212,89 (duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos), referentes ao valor indevidamente debitado, e a título de danos morais o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte autora interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais, e danos materiais.

Inconformada, a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado requerendo a declaração de ilegitimidade passiva, improcedência da ação, extinção da condenação em danos morais, ou redução da quantia.

As partes apresentaram contrarrazões requerendo a procedência dos recursos apresentados.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O a
utor apresentou recurso, sendo inferido o pedido de justiça gratuita, id. 90789955, intimado para pagamento no preparo o que não fizera, restando o recurso deserto.

Conheço do recurso inominado,
apresentado pela reclamada
BANCO BMG S
.
A
., pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a
empréstimo
consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Pois bem, informa o autor que, vem sendo realizado descontos indevidos em sua conta.

Fora reconhecida em sentença, a falha na prestação de serviço, acolhendo o pedido de restituição da quantia descontada indevidamente no valor total de
R$ 212,89 (duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos)
,
o que não merece reforma.

A r
eclamada não anexa nos autos nenhum documento capaz de justificar as cobranças realizadas, deixando de comprovar a existência dos débitos.

No que se refere aos danos morais, c
omo cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

In casu
, não ocorreu a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, tratando-se apenas de cobrança indevida e descontos, não conseguindo comprovar que tal situação, foi capaz de gerar o dano alegado.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais em razão
de mera cobrança indevida sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora, ou qualquer dano externo,
seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
COBRANÇA INDEVIDA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584123/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1.
COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização. (AgInt no AREsp 1153364/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente por serviços não contratados, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que o consumidor não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (
http://www.consumidor.gov.br/
), no reclame aqui (
https://www.reclameaqui.com.br/
), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

CONCLUSÃO

Por oportuno,
NÃO

CONHEÇO
do recurso da parte autora
KLEBER DA SILVA MACHADO.

CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BMG
S.A.
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
reformar parcialmente a sentença objurgada e retirar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar a Recorrente, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021